Tribunal: TJDFT
Processo: 0003632-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. Se a vítima, em juízo, confirmou suas declarações extrajudiciais quanto à prática das vias de fato, e a testemunha corroborou a existência da agressão, a condenação nas penas do art. 21, do Decreto-lei 3.688/41, é de ser mantida.
3. Recurso conhecido e improvido.